Tribunal: TJPA
Processo: 0000782-58.2019.8.14.0007
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000782-58.2019.8.14.0007

RECORRENTE: ADAMILTON CORREA DA ROCHA, CARLOS SANTOS RODRIGUES BRITO, GENILDO LOPES DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÕES DE NULIDADES E PLEITO DE IMPRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou os recorrentes pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal. A defesa sustenta preliminarmente nulidades relativas à fundamentação da pronúncia e à suposta restrição de acesso a elementos do inquérito policial. No mérito, pleiteia a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria e a exclusão das qualificadoras imputadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na decisão de pronúncia por cerceamento de defesa e fundamentação deficiente; (ii) apurar eventual nulidade por restrição de acesso aos autos do inquérito policial; (iii) definir se estão presentes os requisitos do art. 413 do CPP a justificar a pronúncia; e (iv) avaliar se as qualificadoras do motivo fútil e da emboscada devem ser excluídas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, com fundamentação sucinta e adequada, sendo descabido exame aprofundado das teses defensivas, sob pena de invasão da competência do Tribunal do Júri.

4.

Não há nulidade por ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa, uma vez que a decisão atacada expôs com clareza os elementos que evidenciam a materialidade do fato e os indícios de autoria, bem como justificou a manutenção das qualificadoras.

5.

A alegação de cerceamento de defesa por suposta negativa de acesso a provas do inquérito não restou comprovada de forma concreta, sendo inviável reconhecer nulidade sem demonstração de prejuízo, nos termos do princípio do
pas de nullité sans grief
.

6.

Eventuais irregularidades na fase inquisitorial não contaminam a ação penal, especialmente quando a pronúncia se baseia em provas colhidas sob o crivo do contraditório.

7.

Havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, deve ser mantida a pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença o exame aprofundado das provas e versões apresentadas.

8.

As qualificadoras só podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes. No caso, há suporte probatório mínimo que justifica sua submissão ao Tribunal do Júri.

9.

O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica de forma absoluta na fase de pronúncia, que se orienta por um standard probatório próprio, exigindo apenas indícios suficientes de autoria e materialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, não se confundindo com juízo de certeza ou de mérito.

2.

A fundamentação da pronúncia deve ser sucinta, porém suficiente, sendo incabível sua nulidade pela ausência de exame aprofundado das provas ou teses defensivas.

3.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

4.

A nulidade por restrição de acesso a provas na fase inquisitorial depende de demonstração concreta de prejuízo à defesa.

5.

O princípio do
in dubio pro reo
não impede a pronúncia quando atendido o standard probatório do art. 413 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413 e 414; CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LXXVIII; Súmula Vinculante nº 14 do STF.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgRg no HC 894353/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 22.04.2024, DJe 25.04.2024.

·

STJ, AgRg no AREsp 2547995/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 13.08.2024, DJe 19.08.2024.

·

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0000782-58.2019.8.14.0007

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE BAIÃO – PA

RECORRENTES:
ADAMILTON CORREA DA ROCHA, CARLOS SANTOS RODRIGUES BRITO e GENILDO LOPES DE SOUZA

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ADAMILTON CORREA DA ROCHA, CARLOS SANTOS RODRIGUES BRITO e GENILDO LOPES DE SOUZA, contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião/PA, que, ao final da instrução criminal, pronunciou os recorrentes para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 29, todos do Código Penal, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado em desfavor de Valdomiro Pompeu, ocorrido no dia 29 de novembro de 2018, por volta das 05h, na Rua São Francisco, na ladeira do Porto Imperatriz, Bairro São Francisco, no município de Baião/PA.

Consta da denúncia que os acusados, agindo em comunhão de vontades e com manifesta intenção homicida, mediante emboscada e munidos de facão, desferiram diversos golpes contra a vítima, causando-lhe ferimentos que resultaram em sua morte. Narra a peça acusatória que, horas antes do crime, a vítima esteve na companhia dos denunciados ingerindo bebida alcoólica, circunstância que antecedeu a dinâmica delitiva descrita nos autos.

A decisão recorrida encontra-se fundamentada na existência de prova da materialidade delitiva, consubstanciada no laudo cadavérico e no relatório de levantamento do local do crime, bem como na presença de indícios suficientes de autoria, extraídos dos depoimentos colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, especialmente das testemunhas vigilantes que relataram ter visto a vítima ferida e os acusados nas proximidades dos fatos, além dos demais elementos informativos produzidos durante a instrução processual. O juízo a quo consignou que, nessa fase processual, não se admite exame aprofundado das teses defensivas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, a defesa de ADAMILTON CORREA DA ROCHA sustenta, em síntese, a ausência de indícios suficientes de autoria, afirmando inexistir testemunha ocular do crime e que a decisão de pronúncia estaria lastreada em provas frágeis e predominantemente inquisitoriais, não confirmadas em juízo, requerendo a impronúncia do recorrente, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.

Já a defesa de CARLOS SANTOS RODRIGUES BRITO e GENILDO LOPES DE SOUZA argui, preliminarmente, a nulidade do processo desde a fase do inquérito policial, sob o argumento de violação à Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, em razão da suposta negativa de acesso integral aos autos investigativos, especialmente às mídias e respectivos metadados. Sustenta, ainda, nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação idônea quanto aos indícios de autoria e à manutenção das qualificadoras. No mérito, pugna pela impronúncia dos recorrentes, alegando inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, defendendo a regularidade do feito, a inexistência das nulidades arguidas e a presença dos requisitos legais do artigo 413 do Código de Processo Penal, com a consequente manutenção da decisão de pronúncia.

O juízo de origem manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos a este Tribunal.

O parecer da 6ª Procuradoria de Justiça Criminal foi pelo conhecimento e desprovimento dos recursos em sentido estrito, entendendo estarem demonstradas a materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria a justificar a submissão dos acusados ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso em sentido estrito preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

PRELIMINAR

A defesa técnica sustenta, em sede preliminar, a nulidade da decisão de pronúncia, sob o argumento de cerceamento de defesa e fragilidade da fundamentação, especialmente no que tange à análise dos indícios de autoria e à manutenção das qualificadoras imputadas na denúncia.

A alegação, contudo, não merece prosperar.

É firme o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo fundamentação sucinta e adequada, compatível com a natureza da fase processual, não se reclamando exame exauriente da prova ou enfrentamento aprofundado de todas as teses defensivas, sob pena de indevida invasão da competência constitucional do Tribunal do Júri:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E VILIPÊNDIO A CADÁVER. PRONÚNCIA . INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE . ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A decisão de pronúncia é juízo de mera admissibilidade da acusação, prelibatório, competindo aos jurados o julgamento do mérito da causa, competência esta consagrada constitucionalmente . No caso, a decisão de pronúncia, corroborada quando do exame do recurso em sentido estrito, deixou assente a possibilidade de o agravante ser o autor dos delitos em comento diante do acervo probatório produzido, de modo que, amealhados indícios suficientes de autoria, não há reparos a fazer quanto à decisão de pronúncia, já que as provas conclusivas e os juízos de certeza e de verdade real revelam-se necessários apenas na formação do juízo condenatório, após o percurso de toda a marcha processual.
2. "As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia se foram manifestamente improcedentes, isto é, se estiverem completamente destituídas de amparo nos autos [...] sob pena de usurpação da competência do juiz natural da causa para o pleno exame dos fatos, qual seja, o Tribunal do Júri" (RHC n. 119.158/PI, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 13/5/2020). Na hipótese, a decisão de primeiro grau destacou a futilidade pelos indícios de problemas conjugais entre o agravante e a vítima, logo não se vislumbra a flagrante ilegalidade sustentada pela defesa, no ponto . 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 894353 MG 2024/0064980-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024)

No caso concreto, verifica-se que o juízo a quo indicou, de forma clara e coerente, os elementos que demonstram a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, bem como explicitou as razões pelas quais entendeu presentes, em juízo de delibação, as qualificadoras descritas na denúncia. Não há falar, portanto, em fundamentação genérica ou ausência de motivação, tampouco em prejuízo efetivo à ampla defesa.

Rejeito, pois, a preliminar.

DA SUPOSTA IRREGULARIDADE NA FASE INQUISITORIAL

A defesa sustenta a nulidade do feito, desde a fase inquisitorial, ao argumento de que não lhe teria sido franqueado acesso integral aos autos do inquérito policial, notadamente a determinadas mídias e respectivos metadados, o que configuraria violação à Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal e cerceamento do direito de defesa.

A alegação, todavia, não merece acolhimento.

Consoante bem pontuado no parecer ministerial, não logrou a defesa demonstrar, de forma concreta e objetiva, que efetivamente lhe tenha sido obstado o acesso a elementos de prova já documentados e incorporados aos autos do procedimento investigatório. A mera alegação genérica de restrição, desacompanhada de comprovação idônea, não é suficiente para o reconhecimento de nulidade processual, sobretudo quando ausente a demonstração de efetivo prejuízo.

É assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que a Súmula Vinculante nº 14 assegura ao defensor o acesso aos elementos de prova já documentados, mas não consagra um direito absoluto ou irrestrito. O próprio enunciado condiciona tal acesso à existência de prova formalizada, não alcançando diligências em andamento, elementos ainda não reduzidos a termo ou informações que, por decisão fundamentada da autoridade competente, estejam submetidas a sigilo temporário, justamente para resguardar a eficácia da investigação.

No caso concreto, conforme consignado no parecer ministerial, verifica-se que a autoridade policial ainda realizava diligências investigativas, inclusive perícias em mídias eletrônicas, circunstância que, por si só, afasta a alegada violação à Súmula Vinculante nº 14. Ademais, inexiste nos autos qualquer comprovação de requerimento indeferido de acesso, tampouco demonstração de que a defesa tenha sido impedida de exercer suas prerrogativas de forma concreta e efetiva.

Cumpre ressaltar, ainda, que eventuais vícios ocorridos na fase inquisitorial, por sua natureza meramente informativa, não têm o condão de macular a ação penal, mormente quando, como na hipótese, a decisão de pronúncia está lastreada em provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial. A persecução penal propriamente dita tem início com o recebimento da denúncia, momento a partir do qual são plenamente assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido, o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores é no sentido de que a decretação de nulidade exige a demonstração inequívoca de prejuízo, à luz do princípio do
pas de nullité sans grief
, o que não se verifica na espécie. A defesa limitou-se a formular alegações abstratas, sem comprovar de que modo a suposta restrição de acesso teria comprometido o exercício da defesa técnica ou influenciado o resultado da decisão de pronúncia.

Assim, ausente prova concreta de cerceamento do direito de defesa ou de prejuízo efetivo aos recorrentes, e acompanhando integralmente o parecer ministerial, rejeito a preliminar de nulidade fundada em suposta irregularidade na fase inquisitorial.

MÉRITO

Passo ao exame do mérito recursal.

DA IMPRONÚNCIA

No mérito, sustenta a defesa a ausência de prova suficiente de autoria, afirmando que os elementos colhidos nos autos seriam frágeis, baseados em presunções e relatos indiretos, motivo pelo qual pugna pela impronúncia dos recorrentes, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

Todavia, razão não assiste à defesa.

Consoante dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, não se reclamando certeza plena, a qual é reservada ao julgamento pelo Conselho de Sentença. Trata-se de juízo de probabilidade, e não de certeza, conforme reiteradamente afirmado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada pelo laudo necroscópico, o qual atesta que a vítima foi atingida por múltiplos golpes de facão, lesões essas que foram a causa eficiente de sua morte. Tal elemento técnico, aliado aos demais registros do levantamento do local do crime, afasta qualquer dúvida quanto à ocorrência do delito doloso contra a vida.

No tocante à autoria, embora não haja testemunha ocular direta do momento exato das agressões, os autos revelam um conjunto harmônico de indícios que vinculam os recorrentes à prática delitiva. O Ministério Público logrou demonstrar o denominado vínculo de proximidade, evidenciando que os acusados e a vítima estavam juntos pouco antes do crime, em contexto de consumo de bebida alcoólica, bem como relatos testemunhais que situam os réus na cena dos fatos ou em situação de perseguição imediatamente posterior às agressões.

Tais elementos, quando analisados em conjunto, são suficientes, nesta fase processual, para indicar a plausibilidade da imputação e justificar a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. A alegada fragilidade probatória e eventuais contradições apontadas pela defesa demandam exame aprofundado do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do recurso em sentido estrito e com a própria natureza da decisão de pronúncia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir dúvidas, valorar testemunhos e decidir sobre a responsabilidade penal do acusado.

Assim, afasto a pretensão de impronúncia formulada pela defesa.

DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DA EMBOSCADA

A defesa igualmente pugna pela exclusão das qualificadoras do motivo fútil e da emboscada, ao argumento de que não estariam suficientemente demonstradas nos autos.

A tese, contudo, não encontra respaldo.

É consolidado o entendimento nos Tribunais Superiores de que, na fase de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, isto é, quando absolutamente divorciadas do conjunto probatório. Havendo mínimo lastro probatório que autorize sua incidência em tese, devem ser mantidas para apreciação pelo Tribunal do Júri, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença. Cito julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA . PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. ANÁLISE QUE DEMANDA EXAME DE PROVA. SÚMULA N . 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO QUE DESAFIA SÚMULA N. 7/STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ? CF. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO . INCABÍVEL. OFENSA A ARTIGOS CONSTITUCIONAIS. INADEQUAÇÃO DA ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO COL . SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF. AGRAVO DESPROVIDO.

[...] 2. Quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. 3 . Tendo as instâncias ordinárias apontado indícios acerca da existência das referidas qualificadoras, para adotar uma interpretação diversa, seria necessária reanálise minuciosa dos eventos e das evidências, o que é vedado em recurso especial, nos termos do estabelecido na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça ? STJ[...]. 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2547995 PR 2024/0014649-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024)

No caso em exame, há elementos que indicam, em juízo de delibação, a possível ocorrência das qualificadoras narradas na denúncia. O contexto dos fatos, envolvendo ataque com facão, após convivência prévia e consumo de bebida alcoólica, bem como a dinâmica descrita nos depoimentos colhidos, permite, ao menos em tese, a discussão acerca da futilidade da motivação e da surpresa ou impossibilidade de defesa da vítima.

Não se trata, portanto, de qualificadoras manifestamente improcedentes, mas de circunstâncias que demandam valoração aprofundada da prova oral e da dinâmica dos fatos, tarefa que compete exclusivamente aos jurados.

DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO

Por fim, a defesa invoca o princípio do
in dubio pro reo
como fundamento para a impronúncia dos recorrentes.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

É certo que a jurisprudência mais recente dos Tribunais Superiores vem assentando que
não se deve justificar a decisão de pronúncia com base em um suposto princípio do
in dubio pro societate
, o qual não possui assento constitucional nem previsão legal expressa. Todavia, isso não implica afirmar que a dúvida razoável conduza, automaticamente, à impronúncia.

A decisão de pronúncia possui
regime jurídico próprio
, previsto no art. 413 do Código de Processo Penal, exigindo apenas a demonstração da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação. Trata-se de um
juízo de admissibilidade da acusação
, e não de um juízo definitivo de culpa ou inocência. Nessa fase, o magistrado não resolve conflitos probatórios nem procede à valoração exauriente da prova, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Assim, o afastamento do discurso do
in dubio pro societate
não autoriza, por outro lado, a aplicação plena do
in dubio pro reo
na fase de pronúncia, sob pena de se exigir um grau de certeza incompatível com o modelo escalonado do procedimento do júri. A absolvição sumária ou a impronúncia somente são cabíveis quando ausentes, de forma inequívoca, os requisitos legais do art. 413 do CPP, o que não se verifica na espécie.

No caso concreto, estando comprovada a materialidade e presentes indícios suficientes de autoria, eventual dúvida quanto à dinâmica dos fatos, à credibilidade das versões apresentadas ou à intensidade do dolo deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Portanto, a invocação do
in dubio pro reo
, nesta fase processual, mostra-se inadequada, não por prevalecer um suposto
in dubio pro societate
, mas porque o standard probatório exigido para a pronúncia foi regularmente atendido, impondo-se a submissão do feito ao Tribunal do Júri.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO aos recursos em sentido estrito interpostos, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia que submeteu os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES
Desembargador

Belém, 27/02/2026